Tribunal: TCU
Processo: 006.175/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4425/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.175/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abrahao Elias Hallack Neto (XXX.286.846-XX); Alessandra de Oliveira Camargo (XXX.537.301-XX); Carolina Bittencourt Reis (XXX.066.249-XX); Geiseane Aguiar Goncalves Sobral (XXX.939.102-XX); Karliene Silva Aires (XXX.148.903-XX); Marcos Roberto Ramos (XXX.047.709-XX); Nadia Vieira da Silva Sousa (XXX.131.783-XX); Nilton de Barros Abreu Junior (XXX.925.306-XX); Renata Soraya Magalhaes Aguiar (XXX.552.553-XX); Tatiana Campos de Oliveira (XXX.575.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.